Tribunal: TJBA
Processo: 8057338-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057338-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEUSDEDITH CERQUEIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ESTER CERQUEIRA TEIXEIRA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA. REAJUSTES ANUAIS AUTORIZADOS PELA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de mensalidade de plano de saúde, na qual o consumidor requereu a limitação de reajustes reputados abusivos, a autorização para pagamento do valor incontroverso e a manutenção da cobertura assistencial. O agravante alegou impossibilidade de suportar os custos majorados e risco à continuidade de tratamentos de suas dependentes, uma em tratamento oncológico e outra em acompanhamento psiquiátrico por transtorno depressivo grave com histórico de ideação suicida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de pedido específico de afastamento do reajuste por faixa etária; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para afastar provisoriamente o reajuste etário de 35,95% aplicado a partir de outubro de 2024; e (iii) determinar se devem ser preservados, em cognição sumária, os reajustes anuais de 16,70%, 10,77% e 8,02% autorizados pela ANS para contrato individual antigo não adaptado à Lei nº 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de revisão de cláusulas abusivas abrange, por decorrência lógica e jurídica, as espécies de reajuste identificadas no curso da lide, razão pela qual a ausência de indicação específica da majoração etária não configura inépcia da petição inicial.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula nº 608 do STJ, pois a operadora de plano de saúde não se enquadra como entidade de autogestão.

A inversão do ônus da prova deferida na origem atribui à operadora o dever de apresentar o contrato, os registros históricos da apólice e a base técnica dos reajustes aplicados.

O reajuste por mudança de faixa etária exige previsão contratual expressa, observância das normas regulatórias e aplicação de percentual razoável, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 952.

A simples previsão contratual genérica não autoriza a aplicação de reajuste etário de 35,95% sem demonstração analítica da base técnico-atuarial que justifique a majoração.

A magnitude do reajuste etário, somada aos reajustes anuais sucessivos, indica risco de onerosidade excessiva e de criação de barreira econômica à continuidade da assistência à saúde.

Os reajustes anuais de 16,70%, 10,77% e 8,02% possuem, nesta fase processual, presunção de legitimidade, pois foram autorizados pela ANS para contratos individuais antigos não adaptados, conforme ofícios juntados aos autos.

A tutela de urgência é cabível porque a probabilidade do direito decorre da ausência de demonstração atuarial idônea do reajuste etário, e o perigo de dano decorre da condição de idoso do agravante e da necessidade de manutenção de tratamentos médicos das dependentes.

A medida é reversível, pois eventual reconhecimento posterior da regularidade integral das cobranças permite à operadora buscar a recomposição das diferenças, ao passo que a suspensão da cobertura assistencial pode gerar dano grave ou irreparável.

A multa diária deve ser fixada em patamar proporcional e suficiente para compelir o cumprimento da ordem, sem produzir enriquecimento indevido, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O pedido de revisão de cláusulas abusivas em contrato de plano de saúde abrange os reajustes identificados no curso da lide quando a causa de pedir descreve a onerosidade excessiva das mensalidades.

2. O reajuste por faixa etária em plano de saúde exige previsão contratual, observância das normas regulatórias e demonstração de razoabilidade por base atuarial idônea.

3. A ausência de demonstração analítica da base técnico-atuarial autoriza o afastamento provisório de reajuste etário elevado em sede de tutela de urgência.

4. Os reajustes anuais autorizados pela ANS para contratos individuais antigos não adaptados à Lei nº 9.656/98 devem ser preservados em cognição sumária quando comprovada sua autorização específica pelo órgão regulador.

5. A operadora deve se abster de suspender ou cancelar a cobertura assistencial por diferenças decorrentes do reajuste etário provisoriamente afastado, desde que o consumidor pague a mensalidade recalculada ou realize depósito judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 300, 537, § 1º, e 1.019, I; Lei nº 9.656/98; Termo de Compromisso nº 01/2004; cláusula 14 das condições gerais do contrato; Ofício ANS nº 56/2022; Ofício ANS nº 68/2023; Ofício ANS nº 101/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema Repetitivo nº 952, REsp nº 1.568.244/RJ.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03